Tribunal: TJES
Processo: 5014310-45.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014310-45.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA OTILIA CRISTO DA SILVA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo Nº:
5014310-45.2024.8.08.0014

Recorrente:
MARIA OTILIA CRISTO DA SILVA

Recorrida:
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. CONTRATAÇÃO SUPOSTAMENTE REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO E CONFIRMADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA. PROVAS APRESENTADAS PELA RECORRIDA QUE SE MOSTRAM FRÁGEIS E INSUFICIENTES. GRAVAÇÃO TELEFÔNICA QUE NÃO PERMITE AFERIR O LIVRE E ESCLARECIDO CONSENTIMENTO DA CONSUMIDORA, PESSOA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS REGULAMENTADORAS DO INSS (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 162/2024 E Nº 138/2022) QUE VEDAM A CONTRATAÇÃO POR TELEFONE E EXIGEM FORMALIDADES ESPECÍFICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIR EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. DESCONTO SOBRE VERBA ALIMENTAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MARIA OTILIA CRISTO DA SILVA
(Id. 13780473), em face da r. sentença (Id. 13780472) proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Colatina, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada em desfavor da
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
.

A autora, ora Recorrente, narrou na exordial (Id. 13780451) ser beneficiária de proventos do INSS e ter sido surpreendida com descontos mensais em sua verba alimentar, a título de contribuição para a associação ré, os quais alega jamais ter autorizado. Pleiteou, assim, a declaração de inexistência do vínculo, a restituição em dobro dos valores e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A associação ré, ora Recorrida, apresentou contestação (Id. 13780464), defendendo a legitimidade da filiação, que teria sido realizada por meio de contato telefônico, no qual a autora teria anuído expressamente com os termos da associação e os respectivos descontos.

O douto juízo
a quo
, com base na gravação telefônica apresentada pela ré, entendeu pela regularidade da contratação e julgou a demanda improcedente, nos termos do seguinte dispositivo:

"Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais."

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, insistindo na tese de invalidade da contratação, por violação ao dever de informação e às normativas do INSS, e reiterando os pedidos de restituição em dobro e indenização por danos morais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 13780481), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório do necessário. Passo ao voto.

FUNDAMENTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão devolvida a este Colegiado consiste em reavaliar a validade da contratação que deu ensejo aos descontos no benefício previdenciário da Recorrente e, consequentemente, a existência de ato ilícito a justificar os pleitos indenizatórios.

Após uma análise densa e exauriente do conjunto probatório, especialmente da mídia de áudio apresentada (Id. 13780466), e dos fundamentos jurídicos aplicáveis, com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, concluo pela necessidade de reforma integral da decisão recorrida.

A relação jurídica em exame é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A Recorrente, pessoa idosa, nascida em 1948, é considerada consumidora hipervulnerável, o que impõe uma análise ainda mais rigorosa do cumprimento do dever de informação por parte da fornecedora, nos termos do art. 39, IV, do CDC.

A Recorrida fundamenta a legalidade de sua conduta em uma suposta adesão formalizada por meio de ligação telefônica. No entanto, a prova apresentada não se mostra suficiente para comprovar a manifestação de vontade livre, informada e inequívoca da consumidora.

A análise crítica da gravação de áudio revela nuances que não podem ser ignoradas. A conversa é conduzida de forma rápida, com a atendente fazendo perguntas que induzem a respostas monossilábicas ("sim"), sem que haja uma explicação clara e pormenorizada sobre a natureza do serviço, os custos envolvidos e, principalmente, as implicações da autorização de desconto em sua verba de natureza alimentar. Em determinados trechos, a qualidade do áudio é precária, dificultando a compreensão exata do que foi dito e respondido.

Mais grave, a contratação por via telefônica para essa finalidade específica afronta diretamente as normativas do próprio Instituto Nacional do Seguro Social. A Instrução Normativa PRES/INSS Nº 138/2022, em seu artigo 5º, inciso III, é expressa ao vedar "a autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência". Tal disposição foi reforçada pela recente Instrução Normativa PRES/INSS Nº 162/2024, que estabelece um procedimento rigoroso para a averbação de descontos associativos, exigindo a formalização por termo de adesão com assinatura eletrônica avançada e biometria, além da apresentação de documentos de identificação (art. 4º, II).

A Recorrida não trouxe aos autos qualquer documento que atenda a essas formalidades. A "Ficha de adesão" (Id. 13780465) é um documento apócrifo, produzido unilateralmente, sem qualquer assinatura ou validação eletrônica que possa ser auditada.

Portanto, a conduta da Recorrida se revela duplamente falha: primeiro, por não comprovar o consentimento válido da consumidora, violando o dever de informação; segundo, por desrespeitar as normas específicas que regulamentam o procedimento de consignação em benefícios previdenciários. A sentença de piso, ao validar a contratação baseando-se unicamente na gravação telefônica, colaborou com a manutenção de uma ilegalidade e desconsiderou a vulnerabilidade da consumidora.

Reconhecida a inexistência de relação jurídica válida, a consequência lógica é a declaração de inexigibilidade do débito e o dever de restituir os valores indevidamente descontados. E a restituição deve se dar em dobro, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC, uma vez que a conduta da Recorrida, ao realizar descontos sem a devida autorização formal, contraria a boa-fé objetiva, não havendo que se falar em engano justificável.

O dano moral, por sua vez, é manifesto e prescinde de prova (
in re ipsa
). O desconto indevido de valores em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, atinge diretamente a subsistência da Recorrente, causando-lhe angústia, preocupação e privação. A jurisprudência pátria é pacífica em reconhecer o abalo moral em tais situações.

Como reforço argumentativo, é notório o crescente número de demandas judiciais envolvendo associações que realizam descontos em benefícios de aposentados e pensionistas sem a devida comprovação de contratação. Tal prática abusiva deve ser coibida de forma rigorosa pelo Poder Judiciário, não apenas para reparar o dano individual, mas para desestimular a reiteração de condutas lesivas a um grupo social tão vulnerável.

Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe, para alinhar a decisão aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, às normativas do INSS e à jurisprudência consolidada sobre o tema.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR INTEGRALMENTE
a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, para:

a)

DECLARAR
a inexistência da relação jurídica e dos débitos que deram origem aos descontos sob a rubrica "CONTRIB. AMBEC" no benefício previdenciário da Recorrente;

b)

CONDENAR
a Recorrida,
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
, a restituir à Recorrente, em dobro, todos os valores indevidamente descontados de seu benefício, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c)

CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362/STJ) e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Deixo de condenar a Recorrida em custas e honorários, ante o provimento do recurso da parte autora (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)